Tribunal: STF
Processo: ADI 1679
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-08
Data de publicação: 2003-10-08

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Emenda
Constitucional no 17, de 30 de junho de 1997, promulgada pela
Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, que acrescentou os §§ 2o
e 3o e incisos, ao artigo 118 da Constituição estadual. 3. Criação
de Procuradoria da Fazenda Estadual, subordinada à Secretaria da
Fazenda do Estado e desvinculada à Procuradoria-Geral. 4. Alegação
de ofensa aos artigos 132 da Constituição e 32, do ADCT. 5.
Descentralização. Usurpação da competência funcional exclusiva da
Procuradoria-Geral do Estado. 6. Ausência de previsão constitucional
 expressa para a descentralização funcional da Procuradoria-Geral do
 Estado. 7. Inaplicabilidade da hipótese prevista no artigo 69 do
ADCT. Inexistência de órgãos distintos da Procuradoria estadual à
data da promulgação da Constituição. 8. Ação julgada procedente